Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-68.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600279-68.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 21/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600279-68.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com
Experiência em face de Juliana Tanous e do Diretório Municipal do PSB de São José dos Pinhais,
para impor aos representados a obrigação de retirar o banner colocado na fachada do imóvel
situado na rua XV de Novembro nº 1473, sobreloja, esquina com a rua Joaquim Nabuco, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como
para condenar a representada Juliana Tanous ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada com fulcro artigo 20, II, §1º da Res 23.610
do TSE, alegando, em síntese, que o representado, instalou material de propaganda banner de
forma irregular em local proibido pela Resolução 23.610 do TSE. O demonstrativo de regularidade
de dados partidários do partido PSB, informa que o comitê central deles ficam nos seguintes
endereços: Rua padre Antonio Darius, 668, Iná, São Jose dos Pinhais, local diverso do informado
no requerimento de registro de candidatura da candidata representada, pois revela que seu
endereço de Comitê Central é: Rua XV de Novembro,1473, sobreloja, quase esquina com a Rua
Joaquim Nabuco. No entanto, conforme documentação acostada, e as informações destacadas
acima, verifica-se que a candidata indicou como Comitê central a Rua XV de Novembro,1473,
sobreloja, quase esquina com a Rua Joaquim Nabuco, local esse onde está afixado Banner na
fachada do imóvel, totalmente irregular e com metragem muito superior à permitida, como
determina a Legislação. Além da localização, há a questão do tamanho, e diante do tamanho da
janela acima e de outros objetos na foto, verifica-se que é superior ao 0,5m2, e também aos 4m2,
permitido no artigo 20, II, §1º da Res 23.610 do TSE, para indicar Comitê Central. Desse modo, a
propaganda eleitoral em questão, pela localização privilegiada que se encontra e ainda pelas
latentes irregularidades apresentadas, causam absoluto desequilíbrio entre a igualdade de
oportunidade dos candidatos. Conteúdo do banner: "Juliana Tanous, por uma cidade justa e
inclusiva vote 40.1123"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
(RECORRENTE)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
JULIANA TANOUS (RECORRENTE)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
766
12/03/2021 16:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.346
RECURSO ELEITORAL 0600279-68.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA TANOUS VEREADOR
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: JULIANA TANOUS
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AFIXADO NA
BANNER
FACHADA DO COMITÊ CENTRAL. COLIGAÇÃO FORMADA PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA REPRESENTAR CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A COLIGAÇÃO FORMADA PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA NÃO POSSUI
LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL POR PROPAGANDA IRREGULAR.
2. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Num. 28321766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216573765700000027536992
Número do documento: 21031216573765700000027536992

Curitiba, 11/03/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JULIANA TANOUS e pelo
PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (id. 15143016), em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (id. 15142716) que, julgando
parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta
pela COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN),
determinou a remoção do
aposto na fachada de imóvel, sob pena de multa
banner
diária, e condenou a representada JULIANA ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Os representados recorrem (id. 15143016), alegando “que o banner fixado
no comitê central não possuía mais de 4m2, descaracterizando o efeito outdoor.
Todavia, o banner foi extraviado por terceiros, impedindo que fosse careado aos autos.”
Afirmam que é possível a realização de propaganda eleitoral no comitê central desde
que não gere efeito similar a
. Aduzem que o referido banner já não mais estava
outdoor
na fachada do comitê quando foi elaborado o “termo de constatação”, em 19/10/2020,
pelo Cartório Eleitoral, não havendo medição da publicidade impugnada.
Sustentam, ainda, a ausência de previsão legal de multa para hipóteses de
materiais na fachada de comitê central em tamanho superior a 4m2.
Por fim, requerem o provimento do recurso.
Contrarrazões pela Coligação representante (id. 15143266) requerendo a
manutenção da sentença bem como da aplicação da multa descrita no §1º do artigo 26
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 20564266), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 28321766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216573765700000027536992
Número do documento: 21031216573765700000027536992

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Antes de adentrar ao mérito, anoto que, de ofício, verifiquei que a
Coligação recorrente, em virtude do disposto no artigo 4º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 que dispõe ser “facultado aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária”, não é legitimada a
aqui demandar.
Com efeito, trata-se, na origem, a representação
de
sub judice
representação eleitoral por propaganda irregular movida por Coligação “MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA” (PP, PDT, MDB e PMN) - formada para disputar as eleições
majoritárias de 2020, em face de Juliana Tanous, candidata ao pleito proporcional do
município, e Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de São José dos
Pinhais, em razão da afixação de placa/banner na fachada da sede do comitê central
de campanha da candidata da proporcional.
O Juízo
julgou parcialmente procedente a representação
a quo
determinando a remoção em definitivo da placa/
da fachada da sede do comitê
banner
central de campanha, por entender que violaram as dimensões estabelecidas pelo art.
14, da Resolução TSE nº 23.610, e condenou a candidata representada ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do
mérito.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a imagem do engenho
publicitário ora impugnado (id. 15141216):
Num. 28321766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216573765700000027536992
Número do documento: 21031216573765700000027536992

Verifica-se, entretanto, que com a promulgação da Emenda Constitucional
nº 97/2017, que deu nova redação ao artigo 17, §1º, da Constituição Federal, não mais
se cogita a possibilidade de celebração de coligações entre agremiações partidárias
para a disputa das cadeiras do Poder Legislativo.
Na impossibilidade de celebração de coligações para o pleito proporcional
municipal de 2020, certo é que o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de Representações Eleitorais relacionadas à
disputa da Câmara de Vereadores local.
Logo, deve-se reconhecer a ilegitimidade ativa da Coligação majoritária,
com fulcro no artigo 4º, da Resolução TSE nº. 23.609/2019, para representar candidata
que concorre ao pleito proporcional vez que a propaganda irregular realizada por esta
não causa prejuízo a esfera jurídica dos candidatos aos cargos majoritários.
Friso que o interesse imediato formulado na exordial é o sancionamento de
candidata do pleito proporcional pela suposta violação de normas atinentes à
regularidade da propaganda eleitoral – afixação de banner na fachada do imóvel em
que situado o comitê central de sua campanha - o que não implica, no presente caso,
necessariamente, em prejuízo direto à esfera de direitos dos candidatos ao pleito
majoritário, dotando de legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral os partidos e os candidatos ao pleito proporcional, que deteria
interesse jurídico no controle da propaganda do candidato diretamente concorrente.
À guisa de corroboração, cito recente precedente desta Corte que adotou
idêntico raciocínio:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos
políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos
eleitorais. Precedentes do TSE.
2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por ser
condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que interessa à
Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para impugnar o
registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600261-68.2020.6.16.0095. Relator FERNANDO QUADROS
DA SILVA. Julgado em 25/11/2020).

Num. 28321766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216573765700000027536992
Número do documento: 21031216573765700000027536992

Destarte, imperiosa a extinção do presente feito sem resolução de mérito
ante a ilegitimidade ativa da Coligação “Mudança com Experiência - formada para as
eleições majoritárias.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto,
para indeferir a petição inicial e julgar extingo o feito sem apreciação do mérito, em vista
da ilegitimidade ativa da representante.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600279-68.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA
TANOUS VEREADOR - RECORRENTE: JULIANA TANOUS - Advogados das RECORRENTES:
AMANDA PEREIRA DA CRUZ - PR0089870, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL Advogados
do RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589,
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN -
Advogada da RECORRIDA: ISA YUKARI IMAY - PR0049037.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28321766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031216573765700000027536992
Número do documento: 21031216573765700000027536992